Tribunal: TJSP
Processo: 2361938-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Decisão que consignou a impossibilidade de desistência por parte da expropriante, e deferiu o levantamento do valor depositado nos autos para fins de quitação da dívida de IPTU do imóvel, consignando que os subsequentes débitos serão de responsabilidade do expropriado. Insurgência do Município expropriante, para ver reconhecida a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Decisão que consignou a impossibilidade de desistência por parte da expropriante, e deferiu o levantamento do valor depositado nos autos para fins de quitação da dívida de IPTU do imóvel, consignando que os subsequentes débitos serão de responsabilidade do expropriado. Insurgência do Município expropriante, para ver reconhecida a possibilidade de desistência de sua parte; a impossibilidade de levantamento de valores enquanto não houver imissão na posse do imóvel; e a responsabilidade da expropriada pelo pagamento do IPTU, até que haja imissão na posse; objetivando, ainda, a concessão de prazo para informar sobre a persistência ou não do interesse na expropriação.
Análise da postulação de suspensão de prazo prejudicada, dado o posterior desinteresse do agravante nessa providência.
Juridicidade da tese da agravante, quanto à possibilidade de desistência da ação de desapropriação mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que não tenha havido pagamento integral do preço ao particular e haja possibilidade de devolução do imóvel sem alteração substancial. Discussão, entretanto, prematura nos autos, em que o posicionamento da expropriante segue no sentido de dar prosseguimento à ação. Recurso não conhecido, no ponto.
Pedido de levantamento de valores depositados para fins de pagamento de débitos de IPTU. Descabimento. Ente expropriante que ainda não foi imitido na posse do imóvel, embora tenha depositado integralmente o valor da indenização apurado pela perícia técnica. Levantamento da indenização que se atrela à perda da posse do imóvel em favor do ente expropriante. Inexistência de prejuízo ao particular enquanto não ocorrer a perda da posse, inviabilizando qualquer levantamento, ainda que para fins de quitação de débitos de IPTU do imóvel expropriando.
Responsabilidade do expropriado pelo IPTU, até que ocorra a imissão na posse, pois nesse momento estará inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade.
Decisão reformada. Recurso provido na parte conhecida.